Tribunal: STF
Processo: RE 1489613
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA VINCULANTE DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. TEMAS RG Nº 132 E Nº 147. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE EXECUÇÃO SOB O REGIME DE PRECATÓRIOS - MORATÓRIA CONSTITUCIONAL - Incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, durante o período a que se refere o art. 78, do ADCT - possibilidade - observação à medida cautelar (ADI 2.356 MC/DF) deferida na ADI nº 2.362/DF, em 25.11.2010, para suspender a eficácia do art. 2º, da EC nº 30/2000, que instituiu o art. 78, do ADCT - respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica - inaplicabilidade do quanto decidido no RE nº 590.751/SP, julgado em 09.12.2010, diante do esvaziamento de seu objeto - inteligência do Enunciado nº 17, da Súmula Vinculante do Excelso Pretório que se destina exclusivamente a nortear a interpretação do §1º, do art. 100, da CF/88, com a redação atribuída pela EC nº 30/2000 - Decisão interlocutória mantida - Recurso desprovido." (e-doc. 5, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 1º, da Constituição da República e ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma que os cálculos homologados em primeiro grau incluíram juros compensatórios e moratórios em continuação ao cálculo de atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do art. 78 do ADCT, em afronta ao entendimento do STF. Sustenta que houve incidência indevida de juros moratórios durante o período de graça constitucional (e-doc. 11).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 18).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, ante à verificação do preenchimento dos requisitos para tanto (e-doc. 31).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Insurge a Fazenda agravante contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo”, que determinou ao contador judicial a retificação dos cálculos de atualização do débito exequendo a fim de que sobre o precatório objeto da execução incida juros e correção monetária mesurados nos termos da Lei 11.960/2009. Porém, pelo que depreende do acervo fático-probatório coligido ao instrumento, o recurso não comporta guarida.



    (...)



    Na hipótese em testilha, a dívida exequenda foi submetida à moratória constitucional prevista no caput, do art. 78, do ADCT, instituído por força da EC nº 30, de 13 de setembro de 2000, cujo art. 2º assim dispôs:



    (...)



    Aludido ato do Poder Constituinte Derivado, no entanto, teve sua eficácia suspensa conforme decidido no julgamento da Medida Cautelar nº 2.356 na ADI nº 2.362/DF, sob a relatoria do eminente Ministro AYRES BRITO, in verbis:



    (...)



    Ressalve-se, aqui, não se desconhecer que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em 09.12.2010, isto é, menos de 15 dias após o deferimento da medida cautelar na ADI nº 2.362/DF, ao enfrentar a vexata quaestio no RE nº 590.571/SP (rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), posicionou-se, por maioria de votos, vencidos os eminentes Ministros MARCO AURÉLIO, AYRES BRITO e CÉZAR PELUSO, no sentido de considerar impertinente a incidência de juros moratórios e compensatórios durante o decênio da moratória constitucional, seguindo a mesma mens legis do art. 331, do ADCT. 



    À evidência, há conflito entre esta decisão, no qual foi reconhecido que “O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente” e a decisão que concedeu a liminar, nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.356-DF, cujo teor determinou a suspensão da eficácia do art. 2º, da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT.



    Ocorre que, sob a perspectiva da hermenêutica constitucional, quando do julgamento do recurso extraordinário pelo Excelso Pretório, o objeto de impugnação art. 78, do ADCT - já havia tido, tal como antecipado retro, sua eficácia suspensa por decisão do mesmo Tribunal em ato de controle concentrado de constitucionalidade, tornando esvaziada de conteúdo jurídico a segunda decisão, pelo que se mostra inaplicável o entendimento nela adotado.



    (...)



    Com isso, inobstante os respeitados entendimentos em sentido contrário, mostra-se plenamente legítima a incidência dos juros moratórios e compensatórios sobre os valores remanescentes das parcelas dos precatórios, até satisfação final da dívida exequenda, conforme, aliás, prevê a atual redação do art. 15-B, do Decreto nº 3.365/412. 



    Neste mesmo diapasão, impende ressaltar que o teor do Enunciado nº 173, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, dedica-se exclusivamente a nortear a interpretação do §5º, do art. 100, da CF/88 (antigo §1º - EC nº 30/2000), com a redação atribuída pela EC nº 62/2009, não se estendendo aos casos de moratória constitucional (pagamento a destempo), como na hipótese do art. 78, do ADCT." (e-doc. 5).



    7. O recurso merece provimento.



    8. No julgamento do RE nº 590.751-RG/AC, leading case do Tema RG nº 132, o Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 590.751-RG/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011).



    9. A aplicação da tese firmada no referido julgamento é devida mesmo quando já fixada condenação ao pagamento desses juros em sentença com trânsito em julgado, possuindo esta Suprema Corte entendimento de que isso não implica violação à coisa julgada. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.103.528-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 914.147-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    10. Descabida também a incidência de juros no denominado período de graça constitucional. É conhecida a tese de repercussão geral de que, durante o período do art. 100, § 5º, da Constituição da República (anteriormente, § 1º) , não incidem juros moratórios sobre os requisitórios pagos dentro desse interregno. A tese foi assentada no RE nº 591.085-QO-RG/MS, leading case do Tema RG nº 147, sob a relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, a qual reproduzo em sua literalidade:



     “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Obs.: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, determinar o afastamento da incidência de juros moratórios e compensatórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional, ressalvados os juros moratórios incidentes sobre eventuais parcelas pagas com atraso, bem como para determinar o afastamento da incidência de juros durante o prazo do art. 100, § 5º, da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator